Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722203-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS AGRAVADO: BRASGUARDA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante e outro em face de BRASGUARDA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME, indeferiu o pedido de sucessão processual formulado em face da agravada, e fim de que seja sucedida no processo pelos sócios KALIANE MEDEIROS SILVA e MARCELO MACEDO DOS REIS, em razão da extinção voluntária da sociedade. O pedido foi considerado impertinente pela decisão agravada, por já ter sido indeferido em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A recorrente destaca que não prende obter a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, mas a suspensão processual para sucessão da devedora por seus sócios, em razão da “morte da pessoa jurídica”, na forma dos arts. 43, 110 e 265, §1o, do CPC, em razão da liquidação voluntária da sociedade, ocorrida em 18 de outubro de 2021. Defende haver “...possibilidade da sucessão processual sem a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a sociedade Executada, ora AGRAVADA, já foi extinta pelo seu sócio, no curso do cumprimento de sentença, sem o pagamento do importe executado.” Defende que a dissolução da sociedade empresária se deu de forma ilícita, sem prévia liquidação de suas dívidas, em afronta ao disposto no art. 1.103 do CC, que exige o pagamento do passivo, como condição para extinção da sociedade. Alega que a inobservância dessa regra, com objetivo de prejudicar os credores, impõe aos sócios a responsabilidade solidária para com os débitos da empresa extinta, nos termos do art. 1.080 do CC, Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da antecipação da tutela antecipada recursal, destacando que o periculum in mora está consubstanciado na excessiva demora na efetivação da execução, relativa a honorários advocatícios, que ostenta natureza alimentar. Com esses argumentos, requer o imediato processamento da sucessão processual da empresa da devedora, com suspensão do processo e a citação dos sócios para compor o polo passivo da execução originária, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 47524370. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada atuando em causa própria e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que indeferiu pedido de sucessão processual, a fim de que a empresa executada seja sucedida por seus sócios, em razão da liquidação voluntária da sociedade, sem o prévio pagamento da execução, em cumprimento de sentença que tramita há considerável tempo, desde 19 de janeiro de 2018 (ID 47524371), não se verificando urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal por meio de decisão singular desta Relatoria. A recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, já que se limita a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, por publicação oficial, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator